Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SOLIDARIEDADE. CHEGADA AO DESTINO COM ATRASO SUBSTANCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para CONDENAR a empresa ré a PAGAR ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Sustenta, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva para a ação, ao argumento de ser mera intermediadora do contrato de transporte (aplicativo), não possuindo qualquer responsabilidade por eventual falha na prestação dos serviços. No mérito, aduz que não pode ser responsabilizada por fiscalização da ANTT. Defende, por fim, a inexistência de comprovação dos danos morais ditos sofridos pela autora, ao argumento de não ter praticado qualquer ilícito, bem como que atrasos em viagens são esperados e previsíveis, não tendo a autora comprovado que os transtornos tenham ultrapassado os meros aborrecimentos.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 28993763).
III. O intermediador ou gestor de pagamento, neste caso a empresa de aplicativo de ônibus que viabiliza a viagem e aufere lucro em decorrência, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos arts. 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
IV. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
V. A parte autora que adquiriu passagem de ônibus para o trecho Rio de Janeiro/Brasília com embarque em 16/02/2021 às 20 horas e chegada às 15h10 do dia seguinte (ID 28992876). No entanto, o ônibus foi apreendido no trajeto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que ocasionou um atraso de cerca de seis horas na chegada ao destino. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
VI. In casu, a recorrente se limita a sustentar não ser a responsável pela falha na prestação do serviço de transporte porque ausentes o ato ilícito e nexo de causalidade diante da responsabilidade de terceiro, não impugnando o atraso na chegada ao destino, decorrente da referida falha.
VII. Desta forma, inconteste o atraso de cerca de seis horas, estando caracterizada a falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor, causando angústia e frustração que em muito excede os transtornos do cotidiano, por isso passível de indenização por dano moral.
VIII. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
IX. Assim, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.